Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-04.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001211-04.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO DIAS FERREIRA VIDA - CPF: 415.817.761-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNY AWWAD - CNPJ: 09.359.352/0001-02 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MÓVEIS ESTRELA E ESTRELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), SIDNY AWWAD - CNPJ: 09.359.352/0001-02 (APELADO), JOAO DIAS FERREIRA VIDA - CPF: 415.817.761-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONFIGURADA –
PEDIDO DE MINORAÇÃO/MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- RECURSOS DESPROVIDOS.

Responsabilidade objetiva da empresa que se confirma nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cumprindo à mesma reparar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelo demandante.

O quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra adequado a recompensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, não implica em enriquecimento sem causa
.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação cível e adesivo, interpostos por
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (MÓVEIS ESTRELA E ESTRELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO) e JOÃO DIAS FERREIRA VIDA
, contra sentença proferida nos
autos no

0001211-04.2018.8.11.0020 - DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 02/04/2015 (data da negativação - Súmula 54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN). Sucumbência reciproca, cada parte arcando com os respectivos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre visando à reforma da sentença, ao argumento de que não houve prova do depósito identificado e pela ausência de ato ilícito capaz de gerar o dano moral deduzido.

Pugna, ainda, caso não seja acolhida a tese antecedente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Requer, assim, o provimento da via recursal.

A parte Apelada, intimada, apresentou contrarrazões, consoante id. 95456468 - Pág. 177/182, requer seja negado provimento ao presente recurso adesivo.

Recurso adesivo apresentado, pugnando pela majoração do quantum arbitrado a título de compensação pelos danos sofridos.

Contrarrazões apresentadas, cf. id. 95456468 - Pág. 195/201.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, tratam-se de recurso de apelação cível e adesivo, interpostos por
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA (MÓVEIS ESTRELA E ESTRELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO) e JOÃO DIAS FERREIRA VIDA
, contra sentença proferida nos
autos no

0001211-04.2018.8.11.0020 - DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde 02/04/2015 (data da negativação - Súmula 54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN). Sucumbência reciproca, cada parte arcando com os respectivos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa.

Colhem-se dos autos que a parte autora ajuizou demanda contra o réu, em virtude de ter seu nome negativado pelo grupo empresarial da recorrente
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), referente à compra realizada na cidade de Alto Araguaia/MT, que culminou na inscrição no órgão de proteção ao crédito, na data de 23/03/2014 (id. 95456468 - Pág. 16 ).

Segundo a parte autora, a manutenção da negativação é indevida, tendo em vista o adimplemento contratual.

A querela submetida a apreciação judicial, foi dirimida, tendo a ré condenada ao pagamento pelos danos morais produzidos.

Passo a análise dos recursos conjuntamente.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela Apelante
ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

O apelante, a seu turno, pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Denota-se dos autos, que a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado, deixando de proceder à baixa da restrição após o adimplemento contratual, conforme clara prova constantes dos autos, devendo, portanto, responder pela reparação dos danos causados.

As demais teses ventiladas pela recorrente caracterizam inovação recursal.

Quanto a pretensão aduzida em sede de recurso adesivo, a parte apelante
João Dias Ferreira Vida
, suscita a reforma do ato judicioso para que seja majorado o quantum indenizatório por danos morais.

Sobre o tema, vale lembrar que o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entende justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, sem, contudo, significar fonte de enriquecimento ilícito.

Não é demais ressaltar que o grau indenizatório devido nos danos morais tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Dessa feita, analisando os requisitos, tenho que se mostra justo o valor fixado a título danos morais, inclusive porque o caso não demonstrou consequência excepcional advinda dos ilícitos dessa natureza que justificasse a sua minoração/majoração; aliás, a quantia se enquadra na média de valores adotada por este e. Tribunal de Justiça, para casos semelhantes.

No caso, reputam-se as lesões como de pequena intensidade e, nesse passo, de acordo com aqueles parâmetros e com os critérios adotados por esta Câmara em casos semelhantes, verifica-se razoável o montante fixado na sentença.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei).

Se não bastasse há que deixar consignado que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que só é prudente a revisão do valor de indenização por danos morais quando o valor se mostrar manifestadamente exorbitante ou insignificante, o que, conforme já demonstrado alhures, não é caso dos autos.

A propósito:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal excepcionalidade não se aplica, contudo, à hipótese dos autos, a ponto de abrandar as regras de conhecimento do recurso especial. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.904/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 05/03/2012)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, e mantenho incólume a sentença de piso.

Majorando os honorários advocatícios fixados na sentença, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para
15%
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021